Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734131-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental realizado em petição avulsa, em face de decisão exarada no Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais, no bojo do processo que trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE BARBOSA DE SOUZA (executada), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 138730423 – p. 1 e Id. 139132354 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0733973-95.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da execução na origem e determinou a aposição de restrição de transferência e de circulação sobre o veículo de propriedade da ora agravante, qual seja, I/FIAT SIENA FIRE FLEX, Placa JIJ6555, ano/modelo 2009/2010. Ademais, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do referido bem ao depósito público. Em Id. 40187477 - pp. 1/5, esta Relatora deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, no ponto em que determina a expedição de mandado de remoção do bem ao depósito público até o julgamento de mérito do presente recurso, ficando a agravante, neste período, como depositária fiel. Em petição de Id. 41729792 – pp. 1/4, a executada/agravante comunicou o descumprimento da liminar parcialmente concedida no Id. 40187477 - pp. 1/5, ao argumento de que o juízo de origem exarou a decisão de Id. 142530344 – p. 1 dos autos principais em sentido contrário à referida decisão proferida por esta Relatora, já que o aludido decisum possibilita que o veículo da ora agravante seja removido ao depósito público, antes do julgamento do presente agravo de instrumento. Em Id. 41755916 – pp.1/2, esta Relatora solicitou esclarecimentos ao juízo de origem sobre o suposto descumprimento, tendo em vista que a liminar sobrestou a expedição de mandado de remoção do bem discutido nos autos ao depósito público até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Em Id. 42253594 – pp. 1/3, o juízo a quo esclarece que não foi determinada a remoção do veículo nem expedido mandado com este fim. Eis o teor do ofício: Senhora Desembargadora, 1. Em atenção ao pedido de informações quanto ao cumprimento da liminar deferida no Agravo de Instrumento 0734131-22.2022.8.07.0000, faço os seguintes esclarecimentos. 2. Trata-se, na origem, de ação de no 0733973-95.2021.8.07.0001, proposta por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL em desfavor de NEIDE BARBOSA DE SOUZA. 3. Após este Juízo tomar ciência da decisão proferida no agravo deferindo a liminar, foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo sem constar a ordem de remoção, conforme despacho ID 140785525, proferido no dia 25/10/2022. 4. Posteriormente, a exequente foi intimada para esclarecer a forma de alienação do bem, oportunidade em esclareceu-se à parte que, na hipótese de optar pelo leilão judicial, seria observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil, conforme decisão ID 142530344, proferida no dia 16/11/2022. Contudo, não foi determinada a remoção do bem. 5. Após manifestação das partes e análise das petições ID 140927662, ID 141064711 e ID 143739184, nas quais foi demonstrada a existência e o estado do bem, tendo a exequente concordado com o preço proposto pela executada, e persistindo a liminar proferida no agravo, este Juízo determinou a realização de leilão judicial. 6. Por fim, esclareço, que não foi determinada a remoção do veículo nem expedido mandado com este fim, de maneira que a executada permanece depositária fiel do bem. 7. Sendo o que me cumpria informar a respeito do agravo de instrumento em apreço, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos.” (Id. 42253594 – pp. 1/3) Em suas razões recursais (Id 42217630 – pp. 1/10), a agravante, ora peticionante, informa que a decisão exarada pelo juízo de origem no Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais, tem o condão de causar o descumprimento do efeito suspensivo deferido no Id. Id. 40187477 - pp. 1/5, já que determinou “a alienação do veículo penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC)” (Id. 144972024 – p. 2 dos autos principais). Relata que: a) “o processo principal versa sobre uma execução temerária promovida pela faculdade UPIS, pois a dívida exigida não existe, foram opostos embargos à execução manejados pela executada, que já estão conclusos para julgamento, embargos os quais, inclusive, preenchem todos os requisitos para que lhes sejam atribuídos efeito suspensivo (e que ainda não se concedeu), já foi efetivada a penhora de automóvel da executada garantindo a dívida; (pp. 1/2); b) “o ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília editou a decisão de ID 144972024 do processo originário de execução, determinando desde já a alienação do automóvel da executada, com graves riscos de danos irreparáveis” (p. 2). Sustenta, em síntese, que os requisitos da tutela estão presentes, tendo vista que a dívida cobrada se refere a período que houve a concessão de bolsa de estudos integral para a ora peticionante, bem como está na iminência de ter seu automóvel leiloado. Enfatiza que, além do bem em questão está penhorado e com anotação de restrição de venda e circulação junto ao DETRAN, o valor médio do veículo está muito acima da dívida cobrada nos autos da execução. Discorre que a decisão de Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais, também determinou que a ora peticionante possibilite a visita de estranhos à sua residência para vistoriar o automóvel, já que restou consignado no decisum que “em razão da suspensão da ordem de remoção do veículo, esclareço à executada que, após a publicação do edital relativo ao leilão, deverá manter o bem no endereço Quadra 14, Conjunto B, Setor 04, Lote 03 - A, Parque da Barragem, esquina entre a Rua 5 e a Rua 20-A, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP 72910-000 a fim de possibilitar a vistoria por eventuais interessados” (p. 5). Afirma que há inconsistência na resposta do juízo de origem a esta instância recursal, já que a peticionante não propôs avaliação do bem em questão e nem concordou com qualquer avaliação, mas, sim, somente comentou nos autos dos embargos à execução a respeito do preço do automóvel constante da tabela FIPE. Defende que a liminar concedida por esta Relatora no Id. 40187477 - pp. 1/5 fundamentou que não deveria ser realizada a remoção do automóvel ao depósito público e, consequentemente, não se proceder a realização de hasta pública antes de o credor justificar se havia qualquer indício ou receio de que o bem poderia ser depreciado, de modo a não ser possível se aguardar o julgamento final dos embargos à execução. Discorre que houve a audiência de conciliação nos autos dos embargos à execução, porém não houve acordo, sendo os autos encaminhados para sentença. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos “os efeitos da decisão de ID 144972024, proferida no Processo de Execução no 0733973-95.2021.8.07.0001, com a consequente suspensão da alienação do veículo da ora agravante, até julgamento final dos embargos à execução ou até outro momento que melhor entenda de ser fixado pela eminente Relatora” (p. 10). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na espécie, a agravante, ora peticionante, deduz pedido antecipatório na petição Id 42217630 – pp. 1/10, no qual pleiteia que seja concedida a tutela de urgência em caráter incidental ao recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0733973-95.2021.8.07.0001), de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão de Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais proferida no Processo de Execução no 0733973-95.2021.8.07.0001, com a consequente suspensão da alienação do veículo da ora agravante, até julgamento final dos embargos à execução ou até outro momento a ser fixado. Eis o teor da decisão proferida no Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais: “Trata-se da penhora do veículo com a placa JIJ-6555, deferida nos termos da decisão ID 139132354. Ao julgar o agravo de instrumento oposto pela ré, a instância revisora determinou a suspensão da ordem de remoção e nomeou a devedora como depositária fiel do bem. Posteriormente, nos termos das petições ID 140927662 e ID 141064711, a ré requereu a penhora a termo nos próprios autos e juntou aos autos o estimativa de preço ID 140927665 e o laudo de vistoria ID 141064712, com os quais a exequente anuiu conforme exposto na petição ID 143739184, ocasião em que requereu, ainda, a realização de leilão judicial. Pois bem, tendo em vista que o laudo de vistoria ID 141064712 atesta a existência e o estado do veículo, e considerando a anuência da exequente, defiro a penhora por termo nos próprios autos. Dou a esta decisão força de penhora do veículo I/FIAT SIENA FIRE FLEX, placa JIJ-6555, chassi 8AP17206LA2045126, pertencente a Neide Barbosa de Souza, CPF 578.441.651-15, a fim de satisfazer crédito no valor de R$ 11.665,65, atualizado até o dia 10/08/2021, conforme planilha ID 104382920. Destaco que a instância revisora nomeou a ré depositária fiel do bem (ID 139427865). Diante da concordância entre as partes, homologo a avaliação do veículo pelo valor correspondente a R$ 25.987,00. Defiro o pedido da exequente e determino a alienação do veículo penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Em razão da suspensão da ordem de remoção do veículo, esclareço à executada que, após a publicação do edital relativo ao leilão, deverá manter o bem no endereço Quadra 14, Conjunto B, Setor 04, Lote 03 - A, Parque da Barragem, esquina entre a Rua 5 e a Rua 20-A, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP 72910-000 a fim de possibilitar a vistoria por eventuais interessados. Ao CJU: 1. Em reposta ao pedido de informações ID 143989319, encaminhe-se o ofício ID 144905908 para a 7a Turma Cível. 2. Após, preclusa esta decisão, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC.” (Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais) Tendo em vista a cognição exauriente realizada no momento em que deferi parcialmente a liminar vindicada no bojo do presente agravo de instrumento (Id. 40187477 - pp. 1/5), certo é que a concessão de liminar em sede recursal demanda elementos de convencimento suficientemente robustos e capazes de serem apreciados de plano. Ocorre que, ao menos em um juízo perfunctório, próprio das medidas liminares, não vislumbro ser o caso de deferir a medida pleiteada pelo ora recorrente. Primeiro, porque as razões invocadas pela peticionante ratificam o pleito realizado no bojo do AGI interposto (Id. 40158956 – pp. 1/14), o qual já foi objeto de análise sumária e foi deferido tão somente “o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, no ponto em que determina a expedição de mandado de remoção do bem ao depósito público até o julgamento de mérito do presente recurso, ficando a agravante, neste período, como depositária fiel” (Id. 40187477 – p. 3). Outrossim, não identifico, nem a parte peticionante/agravante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade ou descumprimento por parte do juízo a quo da liminar anteriormente concedida parcialmente, já que, mantendo a recorrente como depositária fiel do bem e a suspensão da ordem de remoção do veículo, o juízo de origem deferiu a penhora do supramencionado veículo por termo nos próprios autos, homologou a avaliação do veículo pelo valor a R$ 25.987,00( vinte e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais), e deferiu o pedido da exequente, determinando a alienação do veículo penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT. Ademais, além da designação de leiloeiro só ocorrer após a preclusão da citada decisão proferida em 12/12/2022 (Id. 144972024 – pp. 1/2 dos autos principais), inexistindo, assim, data designada para o aludido leilão, os autos do Agravo de Instrumento estão na pauta de julgamento da 1a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL desta 7a Turma Cível que ocorrerá no período de 25/01 até 01/02/2023 (Id. 41853117 – p. 1), momento em que este eg. Tribuna de Justiça prolatará o devido julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto. Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para o pleito ora vindicado. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora